Tribunal: TJSP
Processo: 2139942-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que homologou a desistência da execução em relação aos coexecutados Rita, André e Alex, tal qual solicitado pelo exequente, excluindo-os do pólo passivo. Insurgência da codevedora Rita. Pretensão de reforma. Sem razão. Coexecutada que, sem oposição de embargos, discorda da desistência da demanda. Ausentes os requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que homologou a desistência da execução em relação aos coexecutados Rita, André e Alex, tal qual solicitado pelo exequente, excluindo-os do pólo passivo. Insurgência da codevedora Rita. Pretensão de reforma. Sem razão. Coexecutada que, sem oposição de embargos, discorda da desistência da demanda. Ausentes os requisitos do art. 775 do CPC. Princípio da disponibilidade do processo de execução. Decisão mantida. Recurso não provido.